Tribunal: TJDFT
Processo: 0711072-14.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-30

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. DIREITO À SAÚDE. FIBROSE PULMONAR IDIOPÁTICA. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO INCORPORADO AO SUS. TEMA 6 E TEMA 1234 DO STF. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. REQUISITOS CUMULATIVOS PARA CONCESSÃO JUDICIAL. REEXAME DE ACÓRDÃO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de fornecimento de medicamento (Nintedanibe ou Pirfenidona) para tratamento de Fibrose Pulmonar Idiopática.
2. Pedido de tutela de urgência para fornecimento do fármaco, com base em prescrição médica e risco de agravamento da doença.
3. Reexame determinado com fundamento no art. 1.030, II, do CPC, à luz dos Temas 6 (RE 566.471) e 1234 (RE 1.366.243) do STF, que tratam da legitimidade passiva da União e da competência da Justiça Federal em ações sobre medicamentos não padronizados no SUS.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. Há duas questões em discussão: (i) definir se há divergência entre o acórdão recorrido e os Temas 6 e 1234 do STF quanto à competência e legitimidade passiva; e (ii) estabelecer se estão preenchidos os requisitos para concessão judicial de medicamento não incorporado ao SUS.
III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A ação foi ajuizada antes da publicação da ata de julgamento do Tema 1234, o que afasta a necessidade de deslocamento à Justiça Federal ou inclusão da União no polo passivo, conforme modulação de efeitos fixada pelo STF.
6. O acórdão recorrido está em conformidade com os Temas 6 e 1234 do STF, não havendo divergência a justificar retratação.
7. Embora o parecer do NATJUS tenha sido desfavorável, a diferença de 4% na Capacidade Vital Forçada (CVF) não justifica a negativa, diante da comprovação médica da necessidade do tratamento e da ineficácia das alternativas disponíveis
V. DISPOSITIVO
8. Acórdão mantido em sede de reexame.